Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA REFORMADA. RÉU PRIMÁRIO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. Pena reformada.
2. Admite-se a imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o apelante é primário e apenas uma circunstância judicial lhe é desfavorável.
3. Recurso conhecido e provido.